Tribunal: TJDFT
Processo: 0708269-75.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CASO FORTUITO. PANDEMIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Contrato de prestação de serviços. Inadimplemento das obrigações. Caso fortuito. Pandemia. Como decidido no julgamento do recurso inominado, a força maior impõe a resolução do contrato firmado pelas partes. Isso se dá em razão da alteração da base do negócio jurídico. O aluguel de roupas tinha por objetivo a participação em festa que não se realizou em razão de política de isolamento social decorrente da pandemia. A resolução do contrato impõe o retorno das partes ao estado anterior. Não há condenação a título de ressarcimento de despesas, pois isso corresponde a responsabilidade por prejuízo, afastada expressamente pelo art. 393 do CC. Questão já examinada em julgamento anterior.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.